Tribunal: TJDFT
Processo: 0708852-11.2021.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. NÃO ACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO FIRME. PERDÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. CONFIGURADOS. REGIME. ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL.
I - Preserva-se a sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a plena ciência da origem ilícita do bem, não havendo se falar em absolvição ou desclassificação da conduta para a sua modalidade culposa.
II - O entendimento consolidado nesta Corte de Justiça é de que a apreensão do bem na posse do agente, distribui para sua Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos exatos termos do art. 156 do CPP.
III - O instituto do perdão judicial, previsto no § 5o do art. 180 do CP somente se aplica às hipóteses de receptação culposa.
IV - A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior, mas no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes.
V - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.
VI - Fixada pena inferior em 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu primário, que teve reconhecidos os maus antecedentes configurados por única sentença condenatória, razoável a fixação do modo aberto para a expiação.
VII - Os maus antecedentes obstam a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, que tampouco se mostra recomendável, uma vez que aplicada na condenação anterior, tornando o réu a delinquir.
VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.